Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-42.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0009006-42.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA APELADO: ELYON BRASIL INOVACAO EM SERVICOS EIRELI - EPP, FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 14755977, a Fundação Universa requer a juntada de “documento novo”, postulando a retirada do feito da pauta de julgamento do dia 11/3/2020. Entendo que não há razão para a retirada do feito de pauta, pois a Fundação Universa já tinha acesso a toda documentação ora coligida aos autos no curso da instrução processual, não podendo ser considerados “documentos novos” passíveis de juntada somente agora na fase recursal. Além disso, o petitório afirma que o motivo para a manifestação somente nesse momento processual seria a resposta de informações solicitadas nos autos do processo no 0711877-57.2019.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Contudo, tal processo trata da extinção da Fundação Universa e não é conexo ao presente, que tramitou perante o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento e determino o desentranhamento da documentação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator